Tribunal: TJDFT
Processo: 0707077-23.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO E RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal, c/c a Lei no 11.340/2006) e o absolveu pelo delito de lesão corporal (artigo 129, § 13, do Código Penal). A Defesa pleiteia a absolvição do réu quanto ao crime de ameaça e, subsidiariamente, a redução da pena. A Assistente de Acusação busca a condenação do réu pelo crime de lesão corporal, revisão da dosimetria da pena e fixação de indenização por danos morais à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação do réu pelo crime de ameaça está adequadamente fundamentada; (ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes para reformar a absolvição pelo crime de lesão corporal; (iii) analisar a adequação da dosimetria da pena; (iv) avaliar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação pelo crime de ameaça encontra respaldo nos elementos probatórios colhidos, destacando-se a palavra da vítima, corroborada por outras provas, como arquivos de mídia que revelam ameaças proferidas pelo réu.
4. A absolvição pelo crime tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, deve ser mantida devido à insuficiência de provas quanto ao dolo do réu de lesionar a vítima.
5. Deve ser reconhecida a incidência das agravantes previstas nos artigos 61, inciso II, alíneas "e" e "f", do Código Penal, que possuem fundamentos distintos, com o consequente redimensionamento da pena.
6. A fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima é cabível, considerando-se o pedido expresso constante da denúncia e a natureza do delito.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso da Assistente de Acusação parcialmente provido. Recurso da Defesa desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 61, II, alíneas "e" e "f", 77, 129, § 13, e 147; Código de Processo Penal, artigo 387, inciso IV; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 4/10/2022; TJDFT, Acórdão 1685743, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30/3/2023.